Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727743-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI AGRAVADO: CIELO S.A. D E S P A C H O A parte agravada apresentou documentos (id. 14352037), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente feito não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 11:23:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador